Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.127/RG. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MEAÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I. RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz dos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4o e 6o), estando a apelação apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo do recurso ser julgado prejudicado, ante a cognição exauriente daquela.
2. Os embargos de terceiro consistem na ação prevista para que o terceiro, proprietário ou possuidor que não é parte integrante do processo, e tem seu bem equivocadamente bloqueado por ordem judicial, defenda seus direitos.
3. Conforme Súmula n. 549/STJ, art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/90 e Tema RG n. 1.127, admite-se a penhora do bem de família pertencente a fiadora de contrato de locação imobiliária, seja residencial, seja comercial.
4. A fiança prestada por fiadora convivente em união estável sem a outorga do companheiro não é nula, nem anulável, não se aplicando a regra do art. 1.647, III, do CC, sendo possível que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública em sua totalidade, resguardando-se a metade do preço obtido. Precedentes STJ.
5. Considerando que o imóvel penhorado foi objeto de doação pelo Poder Público, tem-se por obstada a comunicabilidade do bem, conforme art. 1.659, I, do CC, não havendo falar em proteção à meação que, supostamente, o embargante faria jus, na qualidade de companheiro (CPC, art. 373, I).
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Sentença mantida.